Tribunal: TJBA
Processo: 8001852-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001852-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: S. J. D. S. e outros

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR IMPÚBERE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS
). DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSÍVEL NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por S. J. DOS S., menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício assistencial (BPC/LOAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja validade é questionada, especialmente diante da condição de incapaz do contratante e da natureza alimentar da verba atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A contratação de obrigação financeira em nome de menor, sem autorização judicial, revela-se, em princípio, incompatível com o art. 1.691 do Código Civil, por extrapolar os limites da administração ordinária do patrimônio do incapaz.
4 – A inobservância de forma legal essencial compromete a validade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 104 e 166 do Código Civil, evidenciando plausibilidade da alegação de nulidade.
5 – A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo o agravante hipervulnerável, o que impõe maior rigor na aferição da regularidade da contratação e na proteção de seus direitos.
6 – O perigo de dano encontra-se caracterizado pela incidência de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, destinada à subsistência do menor, com risco concreto de comprometimento do mínimo existencial.
7 –A medida pleiteada revela-se reversível, não implicando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá buscar a satisfação do crédito por vias próprias, caso demonstrada a regularidade da contratação.
8 – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício assistencial do agravante, sob pena de multa por cada parcela indevidamente debitada após a intimação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001852-97.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante, S. J. DOS S., menor impúbere, representado por sua genitora EDIJANE SANTOS DE JESUS, e como agravada, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para conceder a tutela de urgência vindicada, nos termos do voto da Relatora.